Tribunal: TJPA
Processo: 0011962-62.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011962-62.2019.8.14.0010

APELANTE: JACKSON DA NEVES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
A autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração. Em análise ao depoimento da vítima, não existem incertezas que o ora apelante é a pessoa que lhe atingiu com facadas durante a empreitada delitiva, a qual só não sofreu um ferimento fatal, pois defendeu-se, mas em consequência das facadas recebidas perdeu a visão e a audição, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional do ora apelante.
2.

PLEITO DE
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE
.
O caminho percorrido para a execução do delito não se restringiu a sua fase inicial, de modo a não autorizar a diminuição da pena no seu grau máximo.
RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
JACKSON DAS NEVES DE ALMEIDA
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 4864064)
,
que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §3º, II, c/c art. 14, inciso II do Código Penal (Tentativa de Latrocínio)
a pena definitiva de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime
inicial fechado.

Narra a
Denúncia:

“(...)
Na pretérita data de 06/11/2019, por volta das 03:00h, no interior de uma residência localizada na Passagem Santa Cruz, n° 999, bairro Jardim Tropical, localizada nesta cidade de Breves/PA, o denunciado JACKSON DAS NEVES DE ALMEIDA munido com uma arma branca, tipo faca, tentou subtrair, mediante violência dinheiro da vítima Lucivaldo Soares Leite, oportunidade na qual desferiu-lhe 06 facadas, com dolo de matá-la para conseguir efetivar o roubo, mas por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração.

Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, a vítima encontrava-se deitada em sua rede para dormir, quando ouviu um barulho vindo da porta. Nesta ocasião também estavam na residência as duas filhas menores de Lucivaldo; M.N.L. (11 anos de idade) e C.L.N.L. (09 anos de idade).

Em seguida o denunciado, encapuzado com uma camisa, surpreendeu a vítima e passou a desferir 06 (seis) golpes de faca contra esta, tendo atingido uma no peito, duas no braço direito, duas no braço esquerdo e outra nas costa, ocorre que ao mesmo tempo o acusado perguntava: "O DINHEIRO, O DINHEIRO?".

Em um ímpeto, Lucivaldo conseguiu levantar-se e puxar a camisa do rosto de seu algoz, tendo de pronto reconhecido o denunciado, o qual é sobrinho de sua esposa, e na oportunidade ainda falo-lhe: "JACK, QUE NEGÓCIO É ESSE, RAPAZ?!".

Em seguida, a vítima empurrou JACKSON para fora de sua casa, e inclusive jogou uma tábua na direção deste, a fim de defender-se, contudo, o acusado voltou a tentar adentrar na residência. Mais uma vez Lucivaldo empurrou o denunciado, mas agora com a porta da frente do imóvel, impedindo-o de entrar.

Diante disso JACKSON desistiu de ingressar na casa e foi embora. Posteriormente a vítima fora socorrida e levada para atendimento médico hospitalar, tendo permanecido por 50 (cinquenta) horas internado em decorrência das lesões que sofreu.

Neste interim um filho de Lucivaldo acionou a polícia civil, sendo que os agentes deslocaram-se até o local do crime, mas somente localizaram o denunciado em sua própria residência, assim, deram-lhe voz de prisão em flagrante e o conduziram até a Delegacia de Polícia local para medidas pertinentes.

Perante a Autoridade Policial JACKSON confessou que esfaqueou a vítima, tendo alegado que o fez em razão desta ter agredido a própria esposa, que no caso é tia do acusado há algum tempo atrás, mas ressaltou não se recordar bem dos fatos, pois estava muito bêbado e drogado.

Já Lucivaldo esclareceu, em sede policial, que embora o denunciado tenha perguntado por dinheiro não chegou a subtrair nenhum objeto de valor, ressalvando que o réu estava aparentemente bêbado e drogado e que esta não é a primeira vez que este último entra na sua residência em busca de pertences, vez que há aproximadamente um ano atrás JACKSON furtou do imóvel um aparelho celular e certa quantia em dinheiro. (...)”

A denúncia foi recebida em 14/01/2020, (ID 4864058).

A audiência de instrução (ID 4864063)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação, em suas razões ID 4864169, requer a desclassificação da conduta criminal definida na sentença para o crime do art. 121, caput do CPB. Subsidiariamente requer que seja aplicada na terceira fase de dosimetria da pena a fração máxima da causa de diminuição pela tentativa.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 4864170) e
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequais Mesquita da Costa, (ID 6819627), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

A Defesa de Jackson das Neves de Almeida pleiteia desclassificação do crime de latrocínio tentado, para homicídio simples, prevista no art. 121, caput, do CP.

Sem razão o apelante.

De acordo com o apurado nos autos, o juiz sentenciante realizou o
enquadramento penal correto a empreitada criminosa do apelante, conforme as
provas que passo a expor:

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, ID. 4864051 – Pág. 08 e pelo Laudo de lesão corporal ID. 4864055 – Pág. 3
, o qual descreve os fatos
, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A vítima
LUCIVALDO SOARES LEITE
, em juízo, ID. 4864063 - Pág. 1/5, afirmou que: o fato ocorreu quando estava dormindo em sua residência, com suas filhas de 10 e 12 anos de idade, que dormia perto da porta e por volta de meia noite, escutou um barulho e o acusado já foi chegando e lhe furando, que retirou o capuz do rosto do acusado quando viu que era o sobrinho de sua ex-mulher, primo legitimo de suas filhas; o acusado arrombou a porta para ingressar na casa; o depoente estava deitado na rede, quando foi se levantar, o acusado já chegou furando com uma faca, sofreu 06 golpes de faca, no pescoço, no braço e nas costas; ao desferir o primeiro golpe já puxou o capuz do acusado que continuou furando; quando estava furando o acusado perguntou “CADÊ O DINHEIRO?”, e não falou mais nada; e quando retirou o capuz do acusado ele perguntou “CADÊ O DINHEIRO?” e nada mais; não sabe explicar como retirou o acusado de dentro da sua casa, sentiu grande calor com o sangue queimando; conseguiu tirá-lo da casa, não sabendo como fez isso; que jogou uma tabua contra o acusado mas não conseguiu acertá-lo; nesse momento, voltou para dentro de casa e o acusado retornou e o furou nas costas, com essa furada ficou surdo e perdeu a visão”.

A testemunha
MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO FERNANDES
, em juízo, ID. 4864063 - Pág. 1/5, afirmou que: “a filha da vítima foi até a delegacia dizendo que seu pai foi esfaqueado por um parente; foram até o local e apontaram que o acusado estava bebendo e acabara de ir para sua casa; se dirigiram até a residência dele o conduziram a Depol, apresentava sintomas de embriaguez, no caminho conversou com o acusado que teria confessou que desferiu os golpes de faca”.

O apelante
JACKSON ALMEIDA
aduziu em seu interrogatório, ID. 4864063 - Pág. 1/5 “que foi até residência da vítima e desferiu golpes de faca, mas que sua intenção não era de roubar, e sim de matar a vítima, pois no passado a vítima teria tentando abusar sexualmente de sua irmã”.

O fato é que a vítima Lucivaldo, durante o repouso noturno, teve sua casa invadida pelo réu, que no intuito de roubar dinheiro, surpreendeu Lucivaldo com diversas facadas que lhe atingiram o pescoço, o braço e as costas, com a clara intenção de matá-lo no intuito de assegurar o roubo; só não conseguindo concluir o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

A ação delituosa praticada pelo apelante encontra-se descrita no tipo penal do art. 157, §3º, II do Código Penal, (latrocínio) na modalidade tentada, conforme o descrito na sentença condenatória.

Não há de se falar no caso em comento no tipo penal previsto no art, 121, caput do CPB.

É cediço que o crime de latrocínio é delito complexo, no qual o crime patrimonial e o crime contra a vida coexistem em razão de conexão teleológica ou consequencial.

Ademais, para a caracterização do crime de latrocínio, também chamado de roubo qualificado pelo resultado morte, faz-se necessária a presença do dolo na conduta antecedente (roubo), e dolo ou culpa na conduta consequente (morte).

Pois bem.
Conforme salientado no capítulo anterior, a autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração.

Em análise ao depoimento da vítima, não existem incertezas que o ora apelante é a pessoa que lhe atingiu com facadas durante a empreitada delitiva, a qual só não sofreu um ferimento fatal, pois defendeu-se, mas em consequência das facadas recebidas perdeu a visão e a audição, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional do ora apelante.

Convém ressaltar que o fato do acusado não ter chegado a anunciar o assalto, não elide as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que confirmam satisfatoriamente a versão de que o apelante intencionava a subtração patrimonial, pois durante a ação perguntava por dinheiro.

Com efeito, impossível a desclassificação para o crime de homicídio tentado, como pretendido pela defesa. Nitidamente o ora apelante empregou violência e grave ameaça contra a vítima no momento da ação delituosa, efetuando facadas, os quais resultaram em lesões corporais de natureza grave, não vindo a vítima a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA. CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS. (...). 1. O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, §3º, primeira parte), realiza-se em todos os seus elementos estruturais (“essentialia delicti”), dando ensejo ao reconhecimento da consumação do delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave. (...). (STF – HC nº 71.069-7/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento 10/05/1994).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE. Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio. (TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. 1. Comprovado o animus necandi na conduta do processado, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado tentado. 2. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/GO – APR: 129417820168090168, Relator: Des. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2243 de 04/04/2017). Grifei

Diante disso, resta configurado o crime de latrocínio tentado, devendo ser mantida a condenação do ora apelante, nos seus exatos termos.

Nas razões recursais o recorrente pleiteia que seja
alterada na terceira fase de dosimetria da pena para a fração máxima de 2/3 a redução referente a causa de diminuição pela tentativa.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Jackson das Neves de Almeida
, às sanções punitivas
do
art. 157, §3º, II c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Tentativa de latrocínio)
,
à PENA DEFINITIVA DE
13
(TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA,
A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, fixou
a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase,
não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição pela tentativa, o magistrado aplicou a redução em 1/3.

Segundo ensina Mirabete, "a redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado", com a complementação de que "quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução" (
Código Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5ª edição, página 164).

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, deve-se levar em conta a "forma e
natureza
da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes" (Tratado de Direito Penal, 11ª edição, volume 1, Editora Saraiva, página 580).

Diante destas considerações, constata-se das provas colhidas que após invadir a residência da vítima em busca de dinheiro, e para assegurar o sucesso de sua empreitada criminosa,

ao se deparar com ela passou a desferir facadas, totalizando 06, que causaram-lhe cegueira e surdez. Ressalta-se que o réu não consumou o delito, ou seja, o resultado morte, por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão da vítima ter sido socorrida.

Como se vê, apresenta-se justificada a aplicação da fração de 1/3, não merecendo reforma. Nesse sentido:

TJMS
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
INVASÃO DE DOMICÍLIO -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PELA TENTATIVA – AFASTADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA- PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO – RÉU REINCIDENTE - SÚMULA 269 DO STJ – APLICABILIDADE- RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PENA DE DETENÇÃO - REGIME SEMIABERTO.
1. Quanto ao patamar a ser aplicado pelo crime tentado, deve ser levado em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, maior será a diminuição quando mais distante ficar o agente da consumação, bem como menor será a diminuição quando mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso, o perigo que o bem jurídico sofreu está explícito, diante das circunstâncias fático probatórias já observadas no processo, não se tem como aplicar o patamar máximo da diminuição porque o apelante se aproximou da consumação do delito, somente não se concretizando porque foi surpreendido pela vítima, quando, então, evadiu-se do local.
2. Tratando-se de condenado reincidente, o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regra, deve ser iniciado no regime fechado, independentemente da sua quantidade. O STJ consolidou o entendimento de que é possível estabelecer o regime semiaberto aos reincidentes, para o início do cumprimento da pena, quando condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269. Havendo pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, deve prevalecer a regra geral, com a fixação do regime inicial fechado ao condenado reincidente. Diante desse contexto, não houve equívoco na fixação do regime inicial pelo Magistrado sentenciante. 3. Por força do art. 33, caput, segunda parte, a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Por se tratar de réu reincidente, altero o regime prisional fechado aplicado na sentença pelo cometimento do crime de violação de domicílio para o regime semiaberto. (TJ-MS - APL: 00648321520128120001 MS 0064832-15.2012.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 14/03/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2016).

Assim, o caminho percorrido para a execução do delito não se restringiu a sua fase inicial, de modo a não autorizar a diminuição da pena no seu grau máximo, como pretende o apelante, razão pela qual se mantém a redução em 1/3, bem operada pela sentença em exame, devendo a pena definitiva permanecer
em 1
3 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime
inicial fechado.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Jackson das Neves de Almeida e
lhe nego provimento
,
acompanhando parecer ministerial.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/02/2022